Tribunal: TJPA
Processo: 0012019-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012019-27.2012.8.14.0301
APELANTE: M A P COM REP E PREST DE SERVICOS LTDA - ME

APELADO: KILZA DE FATIMA MELO TORRES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PROCEDÊNCIA.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
COMPROVAÇÃO DOS DANO
S MORAL E MATERIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
TÃO SOMENTE PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Deferido o pedido de gratuidade de justiça recursal. Observa-se que os benefícios da assistência judiciária gratuita possuem
efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais passados, até mesmo para evitar-se que a benesse seja pleiteada com o escopo de livrar-se (o requerido), de pretéritas condenações.

2. Pela aplicação de efeitos
ex nunc
à concessão de justiça gratuita solicitada em grau de recurso, condiciona-se tal benesse, nesse caso, apenas às despesas processuais e eventuais honorários futuros, ou seja, posteriores a condenação recorrida.

3. O
valor da condenação a título de dano moral
encontra-se em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença prolatada em harmonia com a legislação de regência e Jurisprudência Pátria, sinalizado pelo colendo (STJ) Superior Tribunal de Justiça. A
manutenção
dos valores fixados a título de danos moral e material é
medida de rigor
.

4. Recurso
conhecido e provido parcialmente
tão somente para deferir a gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012019-27.2012.8.8.14.0301

APELANTE: M. A. P. COM. REP. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

APELADO: KILZA DE FÁTIMA MELO TORRES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

M. A. P. COM. REP. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME interpôs recurso de apelação cível nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada
, inconformada com a r. sentença (Id. Num. 2527720), prolatada pelo MM. Juízo da 9º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa., a qual julgou
procedentes
os pedidos formulados na petição inicial ajuizada pela ora recorrida KILZA DE FÁTIMA MELO TORRES.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO
.

“Comprovada a falha na prestação de serviços e a relação de consumo, cabe a manutenção da decisão que antecipou a tutela de obrigação de fazer e a indenização por danos morais.

No que se refere à indenização por danos morais, ante os dissabores sofridos pela autora com os transtornos decorrentes das circunstâncias do caso concreto, deve a empresa ré responder pela conduta lesiva a dignidade da autora. Caracterizada a ofensa e o prejuízo decorrente da conduta ilícita, surge configurada a necessidade e a responsabilidade de que trata o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; o art. 186 c/c art. 927, do Código Civil e o art. 6º, inciso VI, c/c art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Com efeito, o art. 186 do Código Civil, determina que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No caso dos autos, sem dúvida, falha na prestação do serviço contratado e inscrição indevida do nome da autora por parte da Reclamada.

O dano moral foi reconhecido pela legislação vigente expressamente no art. 5º, X da Constituição Federal/88.

Por essas razões, assiste ao autor o direito de exigir reparação pelos danos morais experimentados, pelo que passo a fixação do valor da indenização levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, os critérios sedimentados pela doutrina e jurisprudência, relativos às circunstâncias em que se deu o evento danoso e a situação patrimonial das partes, bem como, a gravidade da repercussão da ofensa, além de se atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, porém, sem gerar enriquecimento ilícito.

Amparada nesses critérios e no conjunto probatório, entendo que o valor de RS 20.000,00 (vinte mil reais), é adequado para reparar o dano moral suportado e atende, sobretudo, ao disposto no artigo 944, do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, resta a comprovação conforme se vê nos documentos juntados às fls. 166/171, totalizando o valor de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais).

Os demais pedidos da autora foram deferidos em sede de antecipação de tutela, a qual fica integralmente confirmada.

Deixo de condenar a ré por litigância de má fé ante a ausência dos requisitos legais, vez que seus pedidos foram feitos durante a instrução, respeitando-se a ampla defesa.

Isto posto, julgo totalmente procedentes os pedidos de KILZA DE FÁTIMA MELO TORRES, confirmando a tutela antecipada de fls. 36/40, para condenar a empresa BOM TEMPO MAP COM. REP E PREST SERVIÇOS LTDA, a cumprir integralmente o contrato firmado e reparar o dano moral sofrido pela autora, que fixo em R$20.000,00 (vinte mil reais), e os danos materiais no valor de R$13.900.00 (treze mil e novecentos reais). Ambos acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso, qual seja, 30 de outubro de 2011 (Súmula 43 e 54 do STJ) e correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação.

Em consequência, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código Processual Civil.

Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários de sucumbência em de 20% (vinte por cento) do total da condenação.”

Diante da decisão desfavorável, a empresa requerida, M. A. P. COM. REP. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME, interpôs
recurso de APELAÇÃO
(Id. Num. 252721).

Inicialmente, a apelante requereu em sede de preliminar, os benefícios da gratuidade de justiça, ao aduzir que já encerrou as suas atividades comerciais há alguns anos, e encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, e desprovida de capital para pagamento das custas do presente recurso e honorários advocatícios.

Com efeito, prolatei o despacho (Id. Num. 3098428), concedendo-lhe prazo para que comprovasse a sua hipossuficiência financeira, e providenciasse a regularização da sua representação processual, ante a ausência de procuração do causídico que subscreveu o Recurso.

Antecipo que foram atendidas as determinações contidas despacho (Id. Num. 3098428).

Com relação ao
Recurso de Apelação propriamente dito
, sustentou que o atraso na entrega do bem e serviço foi comunicado a apelada por e-mail, e dessa forma, considera que no caso, ocorreu o
aceite tácito
da prorrogação proposta.

Informou, que o negócio jurídico foi firmado entre as partes através de um contrato, o qual foi levado ao Banco Santander onde obteve financiamento. Contudo, alegou que deixou de acostá-lo (o contrato) aos autos, em virtude de haver solicitado junto ao Banco, uma cópia do referido documento, sem que tenha obtido êxito na sua solicitação até a presente data.

Asseverou, entretanto, que juntou outros documentos que comprovam a prestação do serviço pactuado. E mais, que a negativação do nome da autora/apelada junto aos serviços de proteção ao crédito, deve ter sido feita pelo Banco Santander, pois, nenhum momento autorizou ou efetuou esse procedimento.

Quanto a sua insatisfação com o serviço e/ou as possíveis avarias nos móveis (modulados), estas poderão ser resolvidas, conforme consta da cláusula quarta do contrato, que prevê cobertura pelo fabricante. De forma que, não se justificam os pleitos indenizatórias de Dano Moral e Material postulados pela autora/apelada.

Aduziu, que tais situações deveriam ter sido melhor analisadas pelo juízo
a quo
, o que evitaria a prolação de uma
sentença de procedência
, quando os pleitos encaminhados pela autora/apelada se encontram totalmente desprovidos de guarida legal.

Com essas alegações, transcreveu legislação que entende coadunar com os seus argumentos e justificativas, e pretende ver reformada a r. sentença, decretando a improcedência da ação, uma vez que incabível e injustificável qualquer indenização, e/ou condenação em honorários advocatícios e custas processuais, o que caracterizaria um enriquecimento ilícito.

Nas
contrarrazões
ao recurso (fls. 115/117), a autora/apelada KILZA DE FÁTIMA MELO TORRES, sustenta em síntese, que o objetivo da ré/apelante é tão somente eximir-se de culpa e postergar o cumprimento da decisão judicial.

Que embora tenha apontado terceiros como responsáveis pelos seus atos ilícitos, nunca denunciou a lide esses “terceiros”, ou requereu perícia para comprovar a efetiva realização do serviço contratado, tal conduta, é própria de quem jamais conseguiria desconstituir o seu dolo e culpa.

Como se isso não bastasse, a autora viu por anos o seu nome negativado pela requerida/apelante conforme documento acostado aos autos, sendo obrigada a suportar prejuízos, perda de crédito e de sua paz, sofrendo as adversidades de uma verdadeira
via crucis
, e agora, com enorme desfasastes a ré/apelante não assume seus atos delituosos.

Frisou, que se trata de uma tentativa ardilosa de ludibriar a justiça, haja vista que se houvesse cumprido com o contrato firmado, certamente teria juntado as provas de que havia entregue e montado os móveis “modulados”. A sua má fé é tamanha, que nem mesmo compareceu à audiência de instrução e julgamento ou justificou a sua ausência.

Com essas considerações, finalizou citando legislação e jurisprudência referente a matéria em exame, para no mérito pugnar pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença
a quo
na integralidade.

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, foram os autos inicialmente distribuídos a Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, que prolatou despacho apontando a minha prevenção (Id. Num. 3076586).

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cabe de início analisar o pedido de
gratuidade de justiça,
requerido no recurso de apelação manejado pela parte demandada.

Salienta-se que após amadurecimento jurisprudencial sobre o tema, a gratuidade da justiça foi objeto de seção específica no Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015 – Lei nº 13.105/2015), correspondente aos artigos 98 a 102 do diploma, que acabaram por revogar alguns dos dispositivos da Lei nº 1.060/50, embora não tenha revogado aludida Lei por inteiro.

Vale mencionar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser deferidos não só às pessoas físicas (nacionais e estrangeiros), mas também às pessoas jurídicas, matéria que foi objeto da Súmula nº 481 daquela Corte , desde que demonstrada “sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça – “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”, DJE 01/08/2012.

Ressalta-se, contudo, que havendo demonstração pelos documentos carreados aos autos que, atualmente, a apelante não possui condição momentânea de arcar com os custos do processo, é possível conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Entretanto, cabe observar, que
os benefícios da assistência judiciária gratuita possuem efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais passados, até mesmo para evitar-se que a benesse seja pleiteada com o escopo de livrarem-se os requeridos de pretérita condenação
.

Nessa balança de interesses, andou bem a jurisprudência ao consolidar entendimento pela aplicação de efeitos
ex nunc
à concessão de justiça gratuita solicitada incidentalmente nos processos,
condicionando tal benesse, nesse caso, apenas às despesas processuais e eventuais honorários futuros, ou seja, posteriores a condenação recorrida
.

Com essas considerações, condições e em observância a legislação e jurisprudência pertinente a matéria em exame, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida.

Pois bem!

Feitas estas reflexões, conheço do recurso de apelação, haja vista que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Todavia, antecipo que não é o caso de acolhimento da presente irresignação, ainda que tempestiva.

Em um breve olhar nos termos da r. sentença de primeiro grau, é fácil verificar que o recurso interposto não passa de mero exercício de retórica, quando durante a instrução processual a parte demandada, deixou de acostar ou requerer as provas necessárias e indispensáveis a demonstrar as alegações deduzidas em sua defesa “contrarrazões” e/ou da mesma forma, durante a instrução processual, nada requereu (perícias), com o intuito de desconstituir o direito postulado pela parte autora.

Tenho como oportuno também frisar que, a requerida não se fez presente a audiência de instrução e julgamento, e mais, não apresentando qualquer justificativa para o não comparecimento à solenidade, evidenciando que a ausência ocorreu em função de sua própria desídia.

Na minuta recursal, repete os mesmos argumentos já declinados perante o juízo singular, que por sinal, examinou a contenda prolatando o
decisum
ora fustigado de forma clara, precisa, completa e bem fundamentada.

Os profissionais que militam nesta área são sabedores de que: “O direito vive de provas e a prestação jurisdicional nelas se acomoda.”.

A propósito, cabe salientar que não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.

Como muita propriedade salientou a Togada Singular no ato sentencial (Id. Num.2527720),

“Não há qualquer comprovação da alegada culpa de terceiro, mesmo porque a fabricação e produção, embora efetivada em outro estado, faz parte do contrato firmado, conforme bem pontuou a ré, na medida em que os móveis são feitos com exclusividade e fieis ao projeto aprovado pela autora.”

Nesse ponto, temos a parte requerida como fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se nas disposições do art. 3º do CDC.

Tanto que a Togada Singular, continuou seu raciocínio pontuando:

Assim, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Logo, considerando que se trata de responsabilidade civil objetiva, os seus elementos caracterizadores são apenas o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre este e aquele, sendo desnecessária a comprovação de culpa ou dolo por parte do fornecedor, motivo pelo qual a parte requerida só poderia excluir a sua responsabilidade se comprovasse, nos termos do art. 14, §3°, I e II, do CDC, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva de terceiro, o que não restou configurado, pois consoante o disposto no art. 373, II, CPC/2015, o réu não logro êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Portanto, pelos fatos descritos no presente Recurso de Apelação, entendo que a tese lançada pela empresa demandada para resguardar o pretenso direito, não poderá aqui ampará-la.

Passo a incursionar e examinar detalhadamente no
Meritum causae
.

Como já restou consignado em linhas pretéritas, depreende-se que a empresa requerida/apelante não logrou êxito em comprovar as suas alegações, e uma vez caracterizada a sua conduta ilícita, causou assim, diversos dissabores à requerente, os quais
ultrapassam os percalços do cotidiano
, justificando a condenação e indenização por Dano Morais fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais), com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com atenção ao fim pedagógico da condenação, evitando-se, ainda, o enriquecimento sem causa.

Urge ainda acrescentar, que a efetiva configuração do ato lícito enseja a devida reparação, que dispõe a lei consumerista e em compasso com a legislação civilista, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Por sua vez, o código consumerista, instituído para atender o disposto pelo artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, tem por objetivo o equilíbrio das relações de consumo e assegura os direitos do consumidor, garantindo-lhe indenização por danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, na forma do seu artigo 14. Ou seja, resta evidente que realizada a venda dos móveis (pré-moldados) juntamente com os serviços de montagem e instalação com os padrões que o caso requer, cabendo ser responsabilizada pelos malefícios causados aos consumidores que os adquiriu, e pretendia usá-los de forma plena, satisfazendo assim as necessidades para as quais foram obtidos, justificando além da indenização por
Danos Morais
, também a indenização por
Danos Materiais
, os quais foram fixados na r. sentença no valor de R$13.900,00 (treze mil e novecentos reais).

Nesse norte, é sobremodo importante assinalar que a requerida, sendo fornecedora de bens e serviços, tem a obrigação de entregá-los na integralidade, com qualidade e segurança, sob pena de responder objetivamente pelos danos causados.

Trata-se da incidência da
teoria do risco do empreendimento
, pela qual, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar a atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.

A dificuldade excessiva enfrentada pelos consumidores para resolução dos problemas em virtude da má qualidade dos bens e prestação de serviços, diante da injustificada ineficiência do fornecedor, extrapola o âmbito do mero aborrecimento.

Desta feita, verifico, suficientemente comprovado nos autos, os Danos Moral e Material causado pela requerida à requerente.

Sobre o tema, colaciona-se o julgado
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DEVER DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. 1. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como não trazendo qualquer prova apta a demonstrar que prestou os serviços de forma eficaz, impõe-se o dever de indenizar. 2. Mantém-se o valor arbitrado a título de danos morais, tendo em vista que este atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Os juros de mora relativamente aos danos morais somente devem incidir a partir de seu arbitramento.
Precedentes do STJ
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, 6ª CC, Ac nº 5329689.53, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, DJe de 29/11/2018).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. MEDIDA DE RIGOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Da análise dos autos tem-se que a respeitável sentença se apresenta escorreita, no identificar a responsabilidade da Recorrente pela indenização, quer a título de danos materiais, quer a título de danos morais, (...) pois bem. Sua Excelência, a prolatora do ato sentencial, trilhou o caminho da razoabilidade, pois que conforme
decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça
; afinal de contas, os transtornos por que passou a Recorrida, não podem ser considerados meros aborrecimentos. A respeitável sentença, que se integra a este voto, merece ser prestigiada.”

(TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 3992011 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/07/2011, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 13/07/2011).

Nesse passo, não se pode perder de vista que, tratando-se de condenação à título de Danos Morais, e configurada a responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, e a correção monetária a partir da data da quantificação da indenização, pois, ao fixá-la o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda.

Diante disso, repito que, não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.

Forte em tais argumentos, dou PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO apenas para deferir a gratuidade de justiça nos termos declinados alhures.

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença
a quo
, na integralidade por seus doutos e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/02/2021